Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709331-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CLINICA DE VACINA DE BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda em face da r. decisão (ID 60591241) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Dar Coisa que move em seu desfavor a Clínica de Vacinas de Brasília Ltda., deferiu o requerimento de tutela de urgência. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15661272). O Agravante, por meio de petição (ID 15857986), requer a desistência da do recurso. Informa que as partes firmaram acordo extrajudicial. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator